Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. LOCAL DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA - DF
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência no qual se discute e discute onde terá curso a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito e Financiamento S.A. contra Gdx Rental Ltda.
2. Fatos processuais relevantes: (i) A parte autora possui domicílio em Santo Amaro – SP e a parte ré atualmente no SIA – DF (endereço informado na petição inicial e para onde foi endereçada a notificação da mora), apesar de o endereço declinado no contrato estar situado no Gama – DF; (ii) A demanda foi inicialmente distribuída ao e. Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília – DF, o qual declinou da competência para o e. Juízo do Gama – DF, sob o fundamento de que se trataria de relação de consumo e “a parte ré é domiciliada em endereço compreendido pela Circunscrição Judiciária do Gama, consoante contrato” (competência absoluta do foro do consumidor); (iii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Vara Cível do Gama – DF suscitou o presente conflito de competência, por entender que o endereço declinado na petição inicial (no SIA-DF), no qual foi recebida a notificação extrajudicial pelo próprio consumidor, deve ser levado em consideração para a aferição da competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o foro competente para processar e julgar a ação de busca e apreensão é aquele correspondente ao endereço do consumidor declinado no contrato de financiamento ou o atual endereço, indicado na petição inicial, para onde foi remetida e recebida a notificação extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conquanto possa constar do contrato de financiamento endereço do consumidor/contratante situado na Região Administrativa do Gama – DF, certo é que a parte autora indicou, na petição inicial, o endereço atualizado da parte ré, localizado no SIA - DF, para onde, inclusive, foi endereçada (e recebida) a notificação para constituição do devedor em mora.
5. Conforme disciplina o art. 2o, parágrafo único da Resolução TJDFT 15 de 4 de novembro de 2014 (instalação da Circunscrição Judiciária do Guará-DF), as regiões administrativas do SCIA- Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na Circunscrição Judiciária de Brasília-DF.
6. Desse modo, compete ao e. Juízo de Brasília - DF (foro do domicílio atual da parte consumidora) processar e julgar a ação de busca e apreensão.
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Décima Segunda Vara Cível de Brasília - DF).

_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 96, in. I. letra “a” c/c art. 93, inc. XIII; CPC, arts. 8o e 42; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I; Resolução TJDFT n.o 15/2014, art. 2o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 1775522, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJe: 31.10.2023; acórdão 949155, Rel. Des, Romeu Gonzaga Neiva, Segunda Câmara Cível, DJe: 23/06/2016.